Tribunal: TJPA
Processo: 0807611-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807611-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRELINO AGUIAR NEVES

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além do paciente estar sendo acusado de um crime cuja gravidade em concreto foi evidenciada, restaram comprovadas a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, pois o coacto esteve foragido por mais de 05 (cinco) anos, tanto que o mandado de prisão expedido em julho/2013 só pôde ser efetivamente cumprido em fevereiro/2019, o que denota um sério risco de que, caso solto, o paciente novamente fuja, como, inclusive, foi admitido na exordial, tornando inócua a jurisdição penal, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRELINO AGUIAR NEVES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará (
ID – 3391160
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 13/02/2019 no Centro de Recuperação do Mosqueiro (CRMO), acusado de ter desferido um tiro de espingarda no rosto da vítima José Edeval Ribeiro dos Santos (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
[2]
), o qual veio a falecer.

Aduz que a medida cautelar de restrição à liberdade foi expedida em 06/08/2013, isto é, há 07 (sete) anos, sendo que o paciente teve que fugir do Município de Ipixuna do Pará em razão de ameaças de morte feitas pela família da vítima, e que, portanto, quando o coacto foi preso, já não existiam mais os mesmos motivos para a decretação segregação preventiva.

Assevera, ainda, que a custódia cautelar foi fundamentada, seja no decreto preventivo ou na sentença de pronúncia, com base em elementos genéricos de gravidade do delito, e que o Ministério Público do Estado do Pará admitiu, em alegações finais, não ter condições de requerer a pronúncia do paciente, o que foi desconsiderado pelo juízo impetrado, o qual decidiu pronunciá-lo.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo, da falta dos requisitos para a prisão preventiva e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 28/07/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3399420
).

Em 04/08/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3435628
), esclarecendo, dentre outros, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 22/07/2013 pelo juízo da Comarca de Aurora do Pará, onde a ação penal em comento foi ajuizada, haja vista inexistir, na época, a Comarca própria de Ipixuna do Pará, tendo a decisão se fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Informou, ainda, que o primeiro fundamento tinha guarida, naquele momento, na gravidade concreta do fato e no resguardo da credibilidade do Poder Judiciário, e o segundo guardava ressonância na “FUGA” do paciente ocorrida desde a data do fato a ele atribuído, sendo que o mesmo foi citado por edital e deixou de apresentar resposta à acusação.

Por derradeiro, o juízo impetrado aduziu que a custódia cautelar foi reanalisada em 02/06/2020, por ocasião da decisão que pronunciou o coacto, e que os autos da Ação Penal nº 0000804-75.2012.8.14.0100 encontravam-se na Secretaria da Vara aguardando remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça para análise do recurso em sentido estrito interposto pela defesa em 10/07/2020.

Em 07/08/2020, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (
ID - 3451707
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente, com imposição ou não de medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo, da falta dos requisitos para a prisão preventiva e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID - 3391616
) o seguinte:

“(...)

In casu, observo que está presente a causa de admissibilidade constante do item 1.1, acima referenciado, já que
o delito que o representado está sendo acusado, suplanta, em muito, a pena máxima de 4 (quatro) anos
.

Outrossim, no que concerne aos pressupostos,
observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, a priori, para o envolvimento do denunciado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade comprovada através dos depoimentos colhidos na fase administrativa, especialmente pelo fato de existir prova indiciária do acusado, munido de uma arma de fogo, ter desferido um tiro no rosto da vítima JOSÉ EDERVAL, causando-lhe a morte (prova da materialidade)
, estando, presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do ‘fumus comissi delicti’.

Por fim,
em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, já que a gravidade concreta do(s) crime(s) atribuído(s) ao(as) imputado (as) salta aos olhos, em especial devido ao ‘modus operandi’ descrito nos autos em estudo, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, que se encontra comprometida, pelo sentimento de impunidade, assim como com vistas a assegurar a aplicação da lei penal
.

Ora, o crime de homicídio é de especial gravidade, vez que é gerador de instabilidade social e intensa sensação de insegurança, principalmente na comunidade local, causando, pois, o descrédito das instituições públicas, especialmente em municípios menores, com população pacata e ordeira.

Aliado a isso
existe o fato da Autoridade Policial ter informado que, após o crime, o denunciado homiziou-se do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido
.

‘Pari passu’, estando presentes os pressupostos e, ao menos, dois dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a segregação precária e preliminar do denunciado é uma medida impositiva.

Em relação ao primeiro fundamento, registro que ele encontra-se presente porque
por em liberdade o praticante, em tese, de crime tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça
, que se constitui em valor essencial à Sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do investigado. De igual modo, no que pertine ao segundo fundamento, em
observo existir perigo concreto à aplicação da lei penal, já que, sem a localização do denunciado, fatalmente, o processo ficará suspenso no aguardo de sua citação
.

(...)

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática de crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que
nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, §6º, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura do(as) acusado(as)
.

(...)

De se registrar que o art. 282, do CPP, textualiza que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, assim como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A necessidade da medida já fora devidamente demonstrada para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, sendo a medida adequada à gravidade concreta do(s) crime(s), hipoteticamente, praticado pelo(a-s) denunciado(a-s)
.

(...)

Tendo em conta a gravidade concreta do crime atribuído ao(a-s) denunciado (a-s), decreto a prisão preventiva de ANDRELINO AGUIAR NEVES
, com vistas ao resguardo da credibilidade das instituições democráticas, especialmente o Judiciário, garantindo, assim, a manutenção da ordem pública, bem como com vistas à garantia de aplicação da Lei Penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II, 311, 312, caput, e 313, todos do Código Penal (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, formulada pela defesa do paciente, proferida em 30/07/2019 e extraída do sistema LIBRA (documento nº 2019.030958002-63), o que segue:

“(...)

A prisão preventiva, como medida cautelar, irá flutuar ao sabor da presença ou ausência dos elementos que autorizam a decretação. É movida pela cláusula rebus sic stantibus, assim, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida não é mais necessária, a revogação é obrigatória.

No entanto,
entendo persistentes, no caso em testilha os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

A combativa defesa, quando do manejo do pedido, ateve-se a questões subjetivas atinentes ao acusado, mencionando, também, a desistência do Ministério Público das testemunhas arroladas, sustentando, por fim,

insuficiência de provas.

Cumpre observar, entretanto, que
a custódia cautelar, sob a modalidade preventiva, restou decretada ante a não localização do réu após o a consumação do crime contra a vida que se busca elucidar através da instrução em curso
.

Destarte,
além da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, buscou-se, outrossim, garantir a aplicação da lei penal
. Esta, especificamente, afigura-se
ainda necessária quando observado o lapso temporal entre a decretação da prisão e o devido cumprimento do mandado expedido (22 de julho de 2013 – 14 de fevereiro de 2019), em razão, justamente, da localização incerta do acusado
.

Dessa forma, presentes os pressupostos (indícios da autoria e da materialidade delitiva) e fundamentos, mormente a aplicação da lei penal - art. 312, CPP -, atento à condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, não verificando ser caso de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, bem como deixando de observar qualquer superveniência com o condão de modificar tal contexto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que pronunciou o paciente (
ID – 3391617
),
in verbis
:

“(....)
observo persistirem os fundamentos jurídicos que autorizaram a custódia preventiva do acusado
,
consubstanciados aqui na necessidade da garantia da ordem pública e no asseguramento da aplicação da lei penal
.

Antes de especificar a incidência destes fundamentos, consigno que a reanálise da custódia do réu tem lugar, outrossim, no art. 316, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, consubstanciador do caráter rebus sic stantibus desta modalidade cautelar, segundo o qual, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida não é mais necessária, a revogação é obrigatória, bem como na orientação contida no art. 4º, I, c, da Recomendação nº 062/2020, do Conselho Nacional de Justiça, de reavaliação das prisões provisórias, mormente pelo fato de o réu estar preso há mais de 90 (noventa) dias.

A ameaça à ordem pública deve ser observada, no caso, sob dupla perspectiva, a saber: gravidade concreta e repercussão social negativa gerada pelo fato.

O fato apurado nos autos vilipendiou o bem mais valioso do nosso ordenamento jurídico – vida –, de sorte que, sob esse viés, a prisão cautelar do réu visa promover o resguardo à integridade das instituições públicas, à sua credibilidade social e, especialmente, aumentar a confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão, independentemente de onde estejam encravadas estas comunidades rurais, normalmente localizadas nos mais distantes rincões desse país, como é o caso da Comunidade Vila Pontinha, localizada na zona rural de Ipixuna do Pará/P
A.

Neste viés, não se pode legitimar os mecanismos de resolução privada de conflitos que importem afronta à inalienabilidade de direitos fundamentais, tampouco, sob o prisma da imprescritibilidade do direito à vida, alimentar respostas à bala como meio viável ao termo de qualquer disputa, mormente por terras – ainda comum nesta unidade da Federação – não obstante o decurso temporal verificado.

Nesta senda, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do fato e de indícios suficientes de autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao(s) pronunciado(s), para responder/recorrer(em) ao processo livre(s), em aparente afronta à lógica do razoável.

Já em relação ao segundo fundamento jurídico – asseguramento da aplicação da lei penal -, também ensejador da manutenção da prisão preventiva, tenho que ele se encontra configurado, haja vista que, após a prática do fato, O RÉU FUGIU do distrito da culpa, permanecendo em local não sabido por quase 07 (sete) anos
. Frise-se que, não obstante a prisão preventiva tenha sido decretada em 22 de julho de 2013, o mandado de prisão só foi cumprido em 14 de fevereiro de 2019.

Dessa forma,
com arrimo no § 3º do art. 413 do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado ANDRELINO AGUIAR NEVES
, vulgo André, por entender, conforme demonstrado, continuarem presentes os requisitos ensejadores da medida restritiva (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se baseou unicamente na tipologia do tipo penal, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
. Ademais, ao manter a segregação do paciente na decisão de pronúncia, o juízo de origem discorreu extensamente sobre a presença de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados, principalmente, em laudo necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos judicialmente.

Em outras palavras, segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado gravíssimo (crime doloso contra a vida e, portanto, com pena privativa de liberdade máxima bastante superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim, como supracitado, o fato de estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Vale destacar também que,
o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao observar o lapso temporal entre a decretação da prisão (julho/2013) e o cumprimento do respectivo mandado (fevereiro/2019)
, decorrente pura e simplesmente do fato do coacto estar em local incerto e não sabido,
o que aponta para um sério risco à garantia da aplicação da lei penal caso o coacto seja solto e novamente fuja
,
como, aliás, afirmado na exordial
.

Logo, observa-se que não merece reparo a decisão do juízo singular, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
. ART.
312
DO
CPP
.
PERICULUM LIBERTATIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312
,
313
e
282
,
I
e
II
, do
Código de Processo Penal
.

2.
São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a manutenção da custódia preventiva do paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pela gravidade da conduta delitiva
- homicídio qualificado perpetrado mediante disparo de arma de fogo às costas da vítima, ocorrido no ano de 2013 -
e pelo fato de estar o réu foragido desde a ordem de sua prisão preventiva (em 13/1/2014), tanto que o mandado expedido foi cumprido somente em 23/7/2019
.

3.
O cumprimento do mandado de prisão depois de já decorridos mais de cinco anos desde a prolação do decisum que decretou a custódia provisória só confirma a necessidade de manter o acautelamento preventivo
. Por idênticas razões,
a soltura do réu, nesse momento, representaria um risco de que novamente viesse a evadir-se e, portanto, tornar inócua a jurisdição penal
.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 536.774 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03/12/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– (HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL) -
REVOGAÇÃO
–
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
–
IMPROCEDÊNCIA
–
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se demonstrados nos autos os indícios suficientes de autoria
, de acordo com informações recebidas pela Polícia na fase investigativa, que procedeu à avaliação indireta do paciente,
aliada à necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - pela gravidade in concreto do delito, e paciente foragido por 17 anos - não há que se cogitar da falta dos requisitos e pressupostos do art.
312
do
CPP
.”
(TJ/MT, 10113315220188110000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14/11/2018) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Por derradeiro, ressalta-se que não há qualquer óbice à pronúncia do paciente, ainda que o Órgão Ministerial tenha se manifestado pela impronúncia, pois é sabido que o julgador atua por intermédio do princípio do livre convencimento motivado, consoante preveem os arts. 155, caput
[4]
, e 385
[5]
, ambos do CPP, podendo até mesmo proferir sentença condenatória com a divergência do
Parquet
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 17 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[5]

Art. 385
. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Belém, 21/09/2020